Tribunal: TJDFT
Processo: 0727668-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM DE DESBLOQUEIO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.
1. O reconhecimento na sentença, confirmado no acórdão do recurso de apelação, da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título que instrui a execução, o que incorreu na sua extinção, fundamenta o desbloqueio de ativos financeiros bloqueados via sistema Sisbajud de titularidade da devedora, providência que constou expressamente do acórdão, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, especialmente diante da ausência de efeito suspensivo ao recurso especial, o qual foi manejado pela parte credora.
2. Deu-se provimento ao recurso.